Tribunal: TJDFT
Processo: 0740572-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA APLICAR O § 2o DO ART. 85 DO CPC.
1. O formalismo processual não pode se sobrepor ao princípio da finalidade, importante recordar que, neste caso, é imperiosa a observância do brocardo pas de nullité sans grief - sem prejuízo não há nulidade. Denota-se, portanto, que a falta de intimação da sentença não causou prejuízo ao direito de recorrer, razão pela qual não deve ser declarada a nulidade processual.
2. A Lei Distrital no 7.431/1985 prevê expressamente que o alienante e o adquirente são responsáveis solidariamente pelas obrigações tributárias relativas ao IPVA de veículo automotor cuja transmissão não seja comunicada ao Detran dentro do prazo de 30 dias da formalização do negócio jurídico.
3. Considerando que não houve condenação e as partes não lograram proveito econômico em razão da demanda, devem os honorários advocatícios serem fixados de acordo com o valor da causa, que não resulta em verba ínfima e nem inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.